Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-45.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006367-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA - CPF: 322.104.264-72 (AGRAVADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO BANCO/EXECUTADO AO FUNDAMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO PELA COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME EXISTENTE SOBRE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA MULTA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EXEQUENDA – ASTREINTES FIXADAS EM VALOR CONDIZENTE COM A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO CUJO CUMPRIMENTO VISAVA COMPELIR – AUSÊNCIA DE EXORBITÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Descabe a pretensão de acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, sob fundamento de excesso de execução, se a multa cominatória exequenda foi fixada em patamar condizente com a natureza da obrigação cujo cumprimento que visava compelir (baixa de gravame), e se evidente que não houve atendimento à ordem judicial no prazo estabelecido pelo Juiz,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1006367-45.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo

BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Revisão Contratual
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. nº 0009393-15.2011.8.11.0055), este promovido contra o agravante por ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco/agravante por entender, primeiro, que “não houve incidência da multa e honorários do art. 523 do CPC na penhora realizada”, e, em segundo lugar, ser plenamente exigível o débito exequendo, referente à multa diária de R$ 100,00 fixada para o caso de não cumprimento da ordem judicial de baixa do gravame à qual se obrigou no acordo celebrado pelas partes e homologado pelo Juízo, da qual foi intimado em 26/01/2015 e que só atendeu em 08/01/2019, não havendo falar, ainda, em desproporcionalidade do valor arbitrado em relação à obrigação cujo cumprimento a multa visava compelir (cf. doc. Num. 38707959 - Pág. 1/3).

O Banco/agravante sustenta que, ao contrário do afirmado pelo MM. Juiz, ele só foi intimado para cumprimento da ordem de baixa do gravame “
no dia 21/12/2018
”, tendo o prazo “
começado a correr em 24/12/2018, sendo o último dia 12/01/2019
”, em razão do recesso forense; aduz que provou o cumprimento da obrigação em petição protocolizada “
no dia 08/01/2019
”, mas que só foi juntada aos autos em 17/10/2019.

Enfatizando que “a obrigação de fazer foi cumprida tempestivamente” e que a multa exequenda, acumulada em R$ 15 mil, “extremamente excessiva e não encontra respaldo no atual entendimento jurisprudencial”, pede reforma da decisão agravada, para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo-se o feito, mas, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou, alternativamente, sua intimação “para apresentar caução idônea” (cf. doc. Num. 36585466 - Pág. 7).

A decisão a que se refere o documento Num. 40003975 - Pág. 1/3 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. doc. Num. 40317970 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Após detido estudo dos autos, cabe apenas ratificar a conclusão já estabelecida pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal.

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, sob os seguintes fundamentos:

“No que tange ao
excesso na cobrança da multa cominatória, de rigor a rejeição das argumentações do executado, vez que o mesmo foi intimado em 26.01.2015 (fl. 183) e apenas cumpriu a obrigação em 08.01.2019 (fls. 341/342), sendo que se inicia o prazo desde a data da ciência da determinação judicial.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Volkswagem S/A. Por conseguinte, expeça-se alvará eletrônico em favor do exequente para levantamento dos valores penhorados via sistema Bacenjud (fls. 351/353), observando-se os dados bancários fornecidos à fl. 371 e os poderes outorgados na procuração.

Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, posteriormente, os autos para extinção da ação”
(
grifei
e
destaquei
).

O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

E, mais especificamente ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o CPC prevê que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536, “
caput
”), e que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (art. 537, “
caput
”).

Vê-se, pois, que o arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela detido pelo magistrado, e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.

No caso, sob qualquer ótica (jurídica ou factual) que se adote, mostra-se absolutamente impertinente a insurgência contra o valor multa, pois existe específico preceito legal que autoriza a sua imposição pelo magistrado, sobretudo em decorrência da natureza da obrigação a ser cumprida, e, por outro lado, ao contrário do que afirma a instituição financeira/agravante, o cumprimento da medida realmente só ocorreu após três anos da determinação imposta, o que, por si só, autoriza e justifica a incidência da multa cominatória no “
quantum
” estabelecido.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRURGICO – RECUSA – LIMINAR CONCEDIDA – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO E HONORÁRIOS MÉDICOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA LIMINARMENTE ARBITRADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É cediço que as astreintes tem a finalidade de agir como meio de coerção, a fim de proporcionar a efetividade das obrigações de fazer ou não fazer decorrentes de ordem judicial. Em caso de descumprimento da ordem judicial, impõe-se a aplicação da multa fixada liminarmente” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1013040-33.2017.8.11.0041 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).

“
EMENTA
: OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1010701-93.2018.8.11.0000 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
EMENTA
: AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO –INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA – MULTA DIÁRIA – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os que considera experimentais. Precedentes do STJ. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. A multa arbitrada por descumprimento da ordem judicial não comporta redução, porquanto fixada em valor razoável” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1005230-33.2017.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020